Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731889-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRTUAL PRIME - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME APELADO: R BRASIL SOLUCOES S.A, ITAU UNIBANCO S.A. Despacho 1. Apelação cível interposta por Virtual Prime – Tecnologia e Informática Ltda. ME contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória c/c exibição de documentos proposta em desfavor de R Brasil Soluções S/A e Itaú Unibanco S/A, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e procedente o pedido de exibição de documentos (ID no 19699945). 2. Inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência para viabilizar a realização de sustentação oral, conforme pleiteado no ID no 21889053, págs. 1-2. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO